Tribunal: TJDFT
Processo: 0024709-08.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Quanto ao parâmetro dos honorários advocatícios o acórdão foi omisso. Entretanto, a omissão deve ser sanada para fixar a verba sobre o valor da condenação conforme o artigo 85 do §2 o do CPC.
3. A omissão no dispositivo do acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
4. EMBARGOS DECLARATORIOS DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDOS.